Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720292-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WBA GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WBA GESTAO EM SAUDE LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão ID Num. 189178399, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na execução de título extrajudicial no 0713345-57.2023.8.07.0020, proposta em desfavor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO SISBAJUD apresentada por IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA-SP em relação valor de R$ 159.462,04 localizado em suas contas bancárias. A parte executada afirma que os valores são impenhoráveis com base no artigo 833, IX do CPC, por, em tese, se tratarem de recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Sustenta que, conforme Portaria GAB/SR no 44/2023 do Ministério da Saúde, foi aprovado o projeto apresentado pela executada no âmbito do PRONON - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ATENÇÃO ONCOLÓGICA, visando atualização do parque tecnológico de radioterapia. Afirma que a conta-destino dos valores é exatamente a conta corrente bloqueada, que não pode ser movimentada - segundo alegou - a não ser para pagamento do projeto vinculado ao PRONON. Requereu, dessa maneira, a liberação da quantia como medida urgente. A parte exequente compareceu aos autos impugnando a impenhorabilidade alegada (ID 187600423). Afirma que incumbia à executada comprovar que os valores penhorados seriam originados de recursos públicos por ela recebidos, assim como eram obrigatoriamente destinados à saúde, não logrando êxito em fazer tal comprovação. Sustenta, dessa maneira, que o desbloqueio dos valores não poderia ocorrer. Relatei. Decido. Sobre a impenhorabilidade alegada pela executada, dispõe o Código de Processo Civil: CPC. Art. 833. São impenhoráveis: IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Comentando o referido dispositivo, a doutrina assim leciona: "Tem-se, portanto, a impenhorabilidade de recursos recebidos por instituições privadas para realizar atividades que deveriam ser realizadas pelo Estado: ou seja, uma entidade privada que atue em parceria com o Poder Público recebe recursos públicos para determinadas atividades de assistência à população, e esses recursos são blindados pela impenhorabilidade". (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2022) Sobre o PRONON, dispõe a lei 12.715/2012: Lei 12.715/2012. Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON, com a finalidade de captar e canalizar recursos para a prevenção e o combate ao câncer. (Regulamento) Parágrafo único. A prevenção e o combate ao câncer englobam, para os fins desta Lei, a promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas. Lei 12.715/2012. Art. 2o O Pronon será implementado mediante incentivo fiscal a ações e serviços de atenção oncológica, desenvolvidos por instituições de prevenção e combate ao câncer. (Regulamento) As provas colacionadas aos autos apontam a natureza pública do valor de R$ 158.667,04 (Transferência de Valor ID: 072024000001761543), motivo pelo qual o pleito de liberação merece prosperar de forma parcial. Vejamos, então: O documento de ID 185166492, traz PORTARIA GAB/SE No 244, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2023 que dá publicidade ao resultado provisório da análise dos projetos apresentados no âmbito do PRONON. Dentre as relações de projeto com mérito favorável, consta a consta o projeto citado pela executada, qual seja: A PORTARIA GAB/SE No 279, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023 (ID 185171195), por sua vez, dá publicidade aos resultados das análises dos projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). Dentre os projetos aprovados, constam o da executada, qual seja: Consoante verificado na legislação supracitada, os recursos do PRONON se dão mediante a concessão de incentivo fiscal. A parte executada logrou êxito em apresentar diversos contratos celebrados com entidades privadas (ID 185171198, 185171199, 185171240, 185171243, 185171205, 185174045), sendo que os recibos de pagamentos (ID 185171231, 185171201, 185171200, 185171204, 185171206, 185171208, 185174047, 185171213, 185171214, 185174048, 185171217, 185174050, 185171218), fazem menção expressa à PORTARIA GAB/SE No 279 e demonstram depósitos efetivamente realizados na conta em que o valor fora bloqueado, qual seja: Agência 3405-3 Conta corrente 19223-6. Há, ainda, e-mail (ID 185171197) demonstrando que se trata da conta captação. O extrato (ID 185180030), por sua vez, aponta que a quantia bloqueada de R$ 158.667,04, se deu na conta da captação. Não obstante o artigo 833, IX apresente a expressão da impenhorabilidade atrelada ao recebimento de "recursos públicos", não há como desconsiderar a natureza pública da verba, ainda que enviada por particulares. Isso porque, consoante ressaltado, o projeto é público e se dá mediante a concessão de incentivos fiscais, de modo que o bloqueio redunda, ainda que indiretamente, em recursos estatais. Importante ainda salientarmos que para que incida a impenhorabilidade, não há necessidade de se perquirir se o débito é ou não anterior ao recebimento dos valores. Nesse sentido, as lições da doutrina: "A impenhorabilidade se refere a dívidas pretéritas ou posteriores ao recebimento dos valores, isso é indiferente. O que o dispositivo aponta é a impossibilidade de penhora de tais valores recebidos pela entidade." (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2022). O entendimento aqui esposado é corroborado ainda por julgados de diversos tribunais. Vejamos: AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTAS DE CAPTAÇÃO DESTINADAS AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. PRONON. IMPENHORABILIDADE. O art. 833, IX, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Destarte, estando comprovado nos autos que as contas bloqueadas de titularidade da agravante são beneficiárias de recursos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON, há que se reconhecer a impenhorabilidade dos recursos nelas depositados. (TRT-3 - AP: 00116148120175030168 MG 0011614-81.2017.5.03.0168, Relator: Paulo Emilio Vilhena da Silva, Data de Julgamento: 12/07/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 14/07/2022.) IMPENHORABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. Segundo o artigo 833, IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Os valores penhorados têm por objeto o custeio operacional e o pagamento do PRONAN - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Está comprovada a origem pública do recurso e sua finalidade: permitir o prosseguimento das atividades de saúde. A situação fática se subsume àquele dispositivo legal, impondo-se reconhecer a impenhorabilidade dos recursos.(TRT-3 - APPS: 00104576120205030041 MG 0010457-61.2020.5.03.0041, Relator: Ricardo Antonio Mohallem, Data de Julgamento: 03/11/2021, Nona Turma, Data de Publicação: 05/11/2021.) Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada de R$ 158.667,04 é a medida que se impõe. Por todo o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO SISBAJUD, ao tempo em que, com fulcro no artigo 833, IX do CPC, reconheço a impenhorabilidade da verba bloqueada. (...)” Em suas razões recursais, a parte agravante/exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas da executada/agravada. Posteriormente, foi apresentada e acolhida a impugnação à penhora, na forma da decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, que a dívida originária decorreu da compra de medicamentos fornecidos pela empresa agravante e que a agravada recebeu vultosas quantias do poder público para operacionalizar a área de saúde. Assim, os recursos públicos recebidos servem exatamente para pagamento de débitos operacionais, situação do débito debatido nos autos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada a impenhorabilidade dos valores e mantido o bloqueio via SISBAJUD. No mérito, requer a confirmação da tutela e a reforma da decisão para manter o bloqueio dos valores. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; (...) Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. Não há disposição legal contemplando hipótese de exceção ou mitigação da impenhorabilidade destes recursos, ao contrário do que ocorre no §2o do referido artigo, que prevê exceções para impenhorabilidade de vencimentos e de valores depositados em caderneta de poupança. Assim, a legislação conferiu proteção especial a estes recursos, indispensáveis para a efetivação de políticas públicas em áreas prioritárias, como saúde, educação e assistência social. No caso concreto, os valores constantes da conta bloqueada via SISBAJUD são oriundos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), depositados por empresas beneficiadas por isenção fiscal. Dessa forma, são impenhoráveis. Por outro lado, o fato de a dívida exequenda ter origem na aquisição de insumos e medicamentos pela entidade agravada não altera a condição de impenhorabilidade das verbas públicas transferidas para a conta bancária da agravada, pois, como já mencionado, não há exceção à impenhorabilidade nesta hipótese. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo imperioso o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 16:54:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora